Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE. EMISSÃO DE BOLETOS. ENVIO DE MENSAGENS E E-MAILS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da relação contratual e a inexistência da relação de crédito/débito entre as partes referentes aos cartões de crédito com número final 1044 e 2000.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50833448). Tendo em vista os documentos de ID 169089822, defiro a gratuidade de justiça.3. Em suas razões recursais, a requerente alega que sofreu dano moral decorrente do envio de SMS e ligações pela recorrida para cobrança da dívida inexistente.4. Em contrarrazões, o requerido aduz que não foi comprovado fato que teria causado abalo moral à recorrente.5. Dano moral. Ausência de ilícito. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo réu, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral (art. 186 do Código Civil) (Acórdão 1692425, 07237131620228070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)6. O envio de mensagens de cobrança e emissão de boletos não se reveste dos elementos necessários a qualificá-lo como evento suficientemente danoso para gerar compensação pelo dano moral. (Acórdão 1743479, 07004939520238070021, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)7. No caso dos autos, o banco requerido encaminhou à requerente boletos, mensagens SMS e e-mails com cobrança da dívida (ID 50833416), não tendo sido comprovada cobrança vexatória ou negativação indevida do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser mantida a sentença que não reconheceu a ocorrência do dano moral.8. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.